Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014536-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE TROCA OU REPARO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRAS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA no 1035616-49.2019.8.11.0041, ajuizada por Residencial Parque Chapada Diamantina, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que as partes requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, promovam a troca dos reservatórios de água do Condomínio Autor, ou efetuem o reparo, com ensaios que comprovem a viabilidade técnica e de segurança de toda a estrutura e materiais remanescentes que porventura possam ser reaproveitados, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”
- Id. n.o 97801451.

Em suas razões, a parte agravante aduz que, no caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois o problema no reservatório de água deu-se pela ausência de manutenção periódica por parte do condomínio.

Assevera que das conclusões periciais, restou demonstrada a negligência do condomínio autor para com as manutenções periódicas e preventivas determinadas tanto pela NBR-5674 quanto pelo Manual do Síndico. Discorre sobre a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. Subsidiariamente, pede que seja ampliado o prazo para cumprimento da obrigação em 60 (sessenta) dias, totalizando 70 (setenta) dias. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a inexistência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência em favor do agravado, reformando-se a decisão. Subsidiariamente, pede a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.o 98828478).

Contraminuta, no Id. n.o 100990960, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Pedido de Produção Antecipada de Prova ajuizado pela parte agravada em desfavor dos agravantes.

A parte autora/ recorrida aduziu que o reservatório de água do condomínio estaria prestes a desabar, por isso, frente ao risco iminente enfrentado pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida/agravada realizasse a troca.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido e em face dessa decisão insurge-se a parte agravante, pedindo pela sua reforma, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois o problema no reservatório de água deu-se pela ausência de manutenção periódica por parte do condomínio.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, pois, conforme elucidado pelo Juizo
a quo,
foi constatado pela perícia que o reservatório de água possui risco de colapso devido à integridade estrutural comprometida, devendo ser substituídos ou retirados para possível reparo, assim, diante do risco que a ausência de reparo do reservatório de água pode causar a integridade dos condôminos, entendo que deve ser mantido o deferimento.

Além disso, quando da análise do mérito da demanda, se constatada a responsabilidade da parte autora/agravada pelos defeitos levaram a necessidade de troca dos reservatórios de água, a parte requerida/agravante poderá pleitear o ressarcimento das despesas.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“No caso, conforme parecer técnico anexo nos autos, a Perita nomeada por este Juízo, buscou auxílio de profissional especializado em Engenharia Mecânica nos reservatórios de água, diante da gravidade constatada, os quais fizeram uma nova avaliação, da qual constataram “estado avançado de degradação por oxidação, com risco de colapso devido à integridade estrutural comprometida, devendo ser substituídos ou retirados para possível reparo.”

Ainda, fora recomendado que os reservatórios de água sejam removidos para a substituição da estrutura (vigas), em caráter de urgência, e ainda, que sejam realizados ensaios para verificar se as soldas, as espessuras das chapas, ainda atendem ao projeto, devido à corrosão.

Resta devidamente comprovado o periculum in mora, pois, a demora em efetuar a troca dos reservatórios de água ou reforçar as estruturas traz risco de morte aos condôminos, pelo risco iminente de desabamento, bem como, o fumus boni iuris está estampado mediante a verossimilhança das alegações, restando comprovado pelo laudo pericial técnico juntado nos autos.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco às Requeridas, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.”
- Id. n.o 59688268 autos de origem.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão que determinou o reparo ou a troca do reservatório de água por parte da agravada, que é a responsável pela construção da obra.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022